Tribunal: TJDFT
Processo: 0048408-11.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0048408-11.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO APELADO: CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Em atenção ao despacho de ID n.o 72874510, foi encaminhado o presente processo à douta Procuradoria de Justiça (ID 73399197) para manifestação sobre os fatos noticiados pelo recorrente MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, referentes à rejeição, pelo Juízo Eleitoral, das ações penais ajuizadas contra si no âmbito da denominada “Operação Caixa de Pandora”. Contudo, verifica-se que, no pronunciamento da 7a Procuradoria de Justiça Cível (ID 73515727), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios limitou-se a cientificar-se das decisões do STJ (ID 73482054) e do TJDFT (ID 73482055 e ID 73482056), sem adentrar no mérito ou apresentar manifestação acerca dos fatos indicados. Considerando o relevante papel institucional do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica e a necessidade de manifestação específica sobre o ponto em questão, determino o retorno dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, apresente manifestação adequada e conclusiva, nos termos do despacho anterior. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator